Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720678-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA HILARIO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIANA HILARIO LOPES contra decisão proferida em execução fiscal no 0024200-40.2012.8.07.0015, em que contendo com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante/executada (ID 109106154): “Cuida-se de ação de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIANA HILARIO LOPES, MAURICIO ANTONIO ALVES LOPES E MASSA FALIDA DE PISORAMA, PISOS, REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELLI. Os Corresponsáveis inseriram nos registros de IDs 110597024 e 98246652 impugnações à penhora de seus ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto têm origem nos proventos de aposentadoria/salários por eles auferidos. Manifestação do Exequente no ID 100119963. Sucinto Relatório. DECIDO. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 11.161,44 (onze mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), ID 90609096, em contas mantidas pelos corresponsáveis MARIANA HILARIO LOPES e MAURICIO ANTONIO ALVES. No cotejo dos extratos com os contracheques acostados, a meu ver, os Executados não se desincumbiram do seu ônus probatório. Primeiramente, em análise dos extratos bancários referentes às contas sobre as quais incidiram o bloqueio dos ativos financeiros do executado Mauricio Antonio Alves, conclui-se que não há indicativo de que os valores depositados sejam decorrentes dos vencimentos recebidos pelo executado, a título de aposentadoria, bem como que se destinem a suprir suas necessidades básicas, como alegado. Ora. Conquanto o Executado seja, de fato, filiado ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, verifica-se que a sua conta do Banco do Brasil, Agência 4598-5, Conta 685343-9, de onde recebe o benefício previdenciário, possui outros créditos de valores inclusive superiores ao do benefício, conforme se verifica nos extratos anexados. No extrato do mês de Março, há um crédito de R$6.000,00 (seis mil reais) em sua conta. Em Abril, de R$800,00 (oitocentos reais) e em Maio de mais R$3.000,00 (três mil reais), conforme IDs 110597028, 110597031, 110597032. Logo, não há como se depreender que o valor bloqueado de R$2.908,56 via SISBAJUD seja decorrente exclusivamente dos proventos de aposentadoria, fato este que não foi comprovado pelo Executado. Com relação à executada Mariana Hilario Lopes, foi requerido no ID 922202082 o desbloqueio do valor de R$3.992,68 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), de sua conta Santander, Agência 1181, Cc: 10059343. Conforme se verifica dos extratos juntados no ID 98246663, se constata que a Executada recebeu, nos 3 (três) meses anteriores ao bloqueio, diversos valores via transferência PIX, inclusive de outras pessoas jurídicas, além de TEDs de valores consideráveis: TED em 11/02, valor R$2.115,00 (pág. 1), PIX de R$3.145,00 em 01/03 (pág. 2), PIX de R$1.500 em 03/03 (pág. 2), PIX de R$1.000,00 em 22/02 (pág. 2), PIX de R$1.000,00 em 24/03 (pág. 2), PIX de R$500,00 em 05/04 e 26/04 (pág. 3), afora diversos outros creditamentos de valores menores. Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Assim, há de se concluir que os Executados não lograram êxito em comprovar a origem das referidas quantias penhoradas, sendo seu o ônus da prova. A esse respeito, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (vide julgado abaixo colacionado): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O executado não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis pelo bloqueio Bacen Jud são impenhoráveis, pois provenientes do seu salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199120, 07101800420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Intimem-se as partes desta decisão. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria as diligências necessárias para transferência de valores, conforme requerido pelo Exequente no ID 95828190. Após, intime-se o Exequente para que promova o abatimento da dívida, bem como o andamento do feito, requerendo o que considerar de direito. Cumpra-se.” Nas razões do recurso, a agravante pede que o agravo seja provido para reformar a decisão agravada, desconstituindo a penhora na conta da recorrente junto ao Banco Santander, por se tratar o valor penhorado de verba salarial. Afirma que o pedido de desbloqueio foi indeferido porque se entendeu que a agravante recebeu, em meses anteriores ao do bloqueio, “diversos valores via transferência PIX, inclusive de outras pessoas jurídicas [que não da empresa que a emprega], além de TEDs de valores consideráveis”. Alega que inobstante a recorrente tenha, de fato, recebido transferências de quantias diversas nos meses anteriores, está mais que comprovado que o montante penhorado da conta por ela mantida junto ao Banco Santander se trata de quantia recebida a título de salário. Assevera que prova disso é feita pelo contracheque da agravante de abril de 2021 (ID 92202085) – mês em que efetivada a penhora –, pelo recibo de férias datado do mesmo mês (ID 92202088) e pelos comprovantes de transferência de ID 92202090. Argumenta que tais documentos comprovam que, a título de salário e férias, a recorrente percebeu, em abril de 2021, o valor líquido de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Aduz que a soma dos valores que constam da documentação indigitada (R$ 2.914,92 + R$ 2.185,08) corresponde exatamente à soma dos valores retratados nos comprovantes de transferência mencionados (ID 92202090), feitas pela empresa empregadora da agravante diretamente à conta do banco em que efetivado o bloqueio. Argumenta que, ainda que a recorrente tenha recebido, em meses anteriores, valores outros que não correspondentes a verbas salarias, resta mais que demonstrado que a quantia bloqueada se cuida, efetivamente, do salário que recebeu no mês de abril, somada ao terço de férias constitucional. Afirma que negar esse fato é mesmo que considerar falsos os documentos apresentados pela agravante (contracheque, recibo de férias, comprovantes de transferência etc.). Assevera que, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Sustenta que segundo a norma (art. 832 do CPC1), os bens que a lei considera impenhoráveis – como os acima expostos, dentre os quais se inclui o salário – não estão sujeitos à execução, pelo que a penhora em comento foi efetuada de maneira equivocada. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 36623959 e 36623961. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator